Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752713-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO UNIAO DE FRANQUEADOS EMBARGADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA., CACAU FRANQUIA LINHARES ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA., CACAU FRANQUIA NORDESTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, CACAU FRANQUIA FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, CACAU FRANQUIA SAO JOSE DOS PINHAIS ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, CACAU FRANQUIA NOVO HAMBURGO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador